Tribunal: TJDFT
Processo: 0704218-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704218-26.2021.8.07.0001 AGRAVANTES: OZÓRIO LUCAS FERREIRA DA SILVA, NILZA SILVEIRA E SILVA AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de agravo interposto por OZÓRIO LUCAS FERREIRA DA SILVA e NILZA SILVEIRA E SILVA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso extraordinário por eles manejado. O agravo não merece ser conhecido. Isso porque, eivado de falhas, o que sugere desconhecimento ou dúvida dos apelantes quanto ao manejo do instrumento recursal correto. No caso em exame, o reclamo está fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, quando, a Carta Magna prevê, expressamente, para o ataque à decisão vergastada, o artigo 102, inciso III, alínea “a”. Demais disso, ao longo de toda a insurgência, os recorrentes combatem as razões que obstaram o trânsito do apelo especial, constituindo-se quase que, na totalidade, em verdadeira réplica do agravo de ID 42981533. Em razão da clareza da norma constitucional, resta impossibilitada a aplicação do princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro, uma vez que inexiste dúvida objetiva acerca do recurso cabível. É pacífico o entendimento do STF, aduzindo que “Esta Corte sufraga o entendimento de que o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal.” (ARE 1388219 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, PUBLIC 5-12-2022). Na mesma esteira, o STJ afirma que “Em razão da clareza dos dispositivos em questão, resta impossibilitada a aplicação, na espécie, do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Precedentes: STJ, AREsp 1.567.607/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/11/2019; AgInt no Ag 1.434.163/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/11/2019; AgInt no AREsp 1.890.620/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 04/10/2022; AgInt no AREsp 2.035.082/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 15/08/2022)”, (PET nos EDcl no AgInt no RMS n. 68.470/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 14/12/2022.). Assim, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 42982723. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018